Tribunal: TJBA
Processo: 8065891-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065891-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVAN CHAGAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edvan Chagas de Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos de ação revisional cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra o Banco Itaucard S.A. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando o parcelamento das custas iniciais em 15 vezes de R$ 227,48, e indeferiu a tutela de urgência para garantir a manutenção da posse de veículo financiado, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a autorização para depósito do valor incontroverso (R$ 1.457,89). A gratuidade da justiça foi posteriormente deferida em decisão monocrática, com concessão parcial de efeito suspensivo, condicionando a manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação ao depósito das parcelas no valor contratado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão da tutela de urgência para garantir a manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente e impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, mediante depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, no valor integral previsto no contrato.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ admite a concessão de tutela provisória, em ações revisionais de contrato garantido por alienação fiduciária, desde que o devedor promova o depósito judicial das parcelas no valor integral contratado.
4. O simples ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da mora, salvo em caso de depósito do valor pactuado.
5. A concessão da tutela, condicionada ao depósito integral das parcelas, resguarda o equilíbrio contratual, evitando o agravamento da situação do devedor e a alienação prematura do bem, sem prejuízo da apuração final da legalidade das cláusulas contratuais.
6. A manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação são compatíveis com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, desde que preservado o adimplemento mínimo das obrigações assumidas.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“Em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é cabível a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem e suspensão da negativação, desde que o devedor realize o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores integralmente contratados.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 319; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
– TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8011939-83.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 27.05.2024.
– TJ-BA, AI n.º 8015176-04.2019.8.05.0000, Rel. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 07.05.2020.
– TJ-BA, AI n.º 8009571-72.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 05.09.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070944-33.2024.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente EDVAN CHAGAS DE SOUZA e parte recorrida BANCO ITAUCARD S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator